Tribunal: TJDFT
Processo: 0728069-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728069-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: RENATA MARINHO OREILLY LIMA, LUIS GUSTAVO MAIA LIMA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. contra a decisão interlocutória da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o bloqueio dos valores pleiteados na petição inicial (R$ 22.022,50) nas contas bancárias de todos os réus, dentre eles a agravante (proc. no 0721489-82.2020.8.07.0001, ID no 68196260, págs. 1-4). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Os autores alegam que em 09/03/2020 e em 13/03/2020 compraram da requerida IEX Turismo o total de 5.000 dólares, mediante transferências bancárias nos valores de R$9.300,00, R$3.750,00 e R$8.000,00. Alegam que a previsão de entrega da moeda estrangeira foi fixada em 08/07/2020 (U$3.000,00) e em 13/09/2020 (U$2.000,00). Informam que a moeda estrangeira seria utilizada na viagem para Orlando, prevista para dezembro de 2020. Alegam que em março tomaram conhecimento do ajuizamento de ações contra a IEX por descumprimento de contratos, e que permaneceram em negociação com a empresa desde esse mês até meados de junho de 2020, e a partir de então ficaram sem resposta, e se depararam com lojas físicas fechadas, telefones e sites inativos, reclamações administrativas, ações judiciais, ocorrências policiais etc. Alegam que a parcela que seria entregue em 08/07 não foi adimplida e que não têm qualquer perspectiva de receber a do dia 13/09. [...] Os documentos de ID Num. 67639022 - Pág. 1 e Num. 67639024 - Pág. 1, associados ao de ID Num. 67639026 - Pág. 1, demonstram que, em 09/03/2020 os autores encomendaram moeda estrangeira da IEX (U$ 3.000,00) para entrega no dia 08/07/2020, mediante o pagamento da importância de R$ 13.050,00, via transferências eletrônicas realizadas em favor da IEX. Além disso, em 13/03/2020 o autor Luís Gustavo fez nova transferência bancária à IEX, de R$8.000,00 (ID Num. 67639025 - Pág. 1), para compra de mais U$2 2.000,00, que seriam entregues, segundo consta nos e-mails do autor, em 180 dias, ou seja, em 13/09/2020. É verossímil a afirmação dos autores de que não receberam a moeda que deveria ter sido entregue em julho, e de que não receberão a que está prevista para ser entregue em setembro. Os diversos e-mails juntados aos autos revelam negociação extrajudicial entre o autor Luís Gustavo e escritório de advocacia que representava a IEX, na qual houve o reconhecimento, por patronos da IEX, de indisponibilidade de moeda estrangeira para entrega. Além disso, em dois outros processos que esta magistrada já recebeu contra a IEX e empresas do grupo, foram juntadas diversas reclamações no site do “Reclame Aqui” de clientes com queixas semelhantes às dos autores, registradas em grande quantidade a partir de abril de 2020. Os principais relatos eram de não recebimento da moeda contratada e de falta de contato com a requerida IEX, que não estaria atendendo telefonemas e teria fechado as lojas físicas. O fato de haver entrega de moeda estrangeira prevista para data futura não obsta o deferimento do arresto, uma vez que há prova do pagamento do valor correspondente em Reais, e risco efetivo de que essa obrigação não venha a ser adimplida no futuro. Presente, assim, a probabilidade do direito que se objetiva assegurar, qual seja, o de devolução, ao final, das quantias pagas, por inadimplemento contratual. Quanto ao risco ao resultado útil do processo, é fato notório a existência de diversas ações judiciais em desfavor das requeridas com os mesmos relatos, em que foram deferidos arrestos nas suas contas bancárias, vários infrutíferos. Tudo indica que a IEX e a J&amp;B, contra as quais esta magistrada já deferiu arresto em outros processos, já esvaziaram o seu patrimônio para obstar o recebimento da moeda adquirida ou dos valores, em Reais, transferidos por seus clientes. Com relação à legitimidade passiva e possível solidariedade das rés, a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda-EPP e a J&amp;B Viagens e Turismo Ltda, possuem o mesmo objeto social (agência de turismo) e os mesmos sócios, conforme já se verificou em processos semelhantes ao presente, o que também resta comprovado nestes autos. Assim, é provável a responsabilização futura de ambas, de forma solidária. Quanto à requerida Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda, os documentos de ID Num. 67639957 - Pág. 1, ID Num. 67639957 - Pág. 2 e ID Num. 67639958 - Pág. 1 e ID Num. 67639958 - Pág. 2 demonstram que consumidores adquiriram moeda estrangeira da IEX (recibos emitidos por ela) e efetuaram a operação de câmbio por intermédio da empresa Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda e da corretora de câmbio B&amp;T, as quais constam nos comprovantes de venda da moeda estrangeira, o que constitui forte indício de que as empresas IEX e Grupo Líder integram ou pelo menos integraram o mesmo grupo econômico, atuando em conjunto. Aqui também se verifica, portanto, a probabilidade de futura responsabilização solidária, a justificar o arresto também contra a empresa Gurpo Líder. Em relação à requerida União Alternativa, este Juízo tomou conhecimento, por intermédio do documento juntado no ID 63588260, dos autos no 0712616-93.2020.8.07.0001, que o Banco Central informou que a ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda atuou como correspondente da União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda de 17/02/2020 a 08/04/2020. Esse mesmo documento está juntado nestes autos em ID Num. 67639960 - Pág. 1. [...] Ademais, há regulamento próprio do BACEN que prevê que as corretoras de câmbio assumem a responsabilidade pelo atendimento prestado a clientes e usuários por intermédio de seus correspondentes, conforme anotou o Exmo. Des. Carlos Divino Vieira Rodrigues ao deferir a tutela recursal no AGI 0720609-93.2020.8.07.0000, reformando decisão desta magistrada, em outro processo, que havia inicialmente indeferido o arresto contra a União Alternativa. Transcrevo o trecho do voto: “Os elementos indiciários apresentados pelas agravantes permitem que se chegue à conclusão, inerente ao momento do agravo, de que há possível responsabilidade solidária de B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e da UNIÃO ALTERANATIVA a justificar, tanto a inclusão daquela no polo passivo, quanto o bloqueio de recursos financeiros na conta desta. Principalmente se considerada a informação prestada pelo próprio Banco Central da relação contatual estabelecida entre as empresas durante os períodos em que as agravantes procederam à compra da moeda estrangeira (id 17328838 - Pág. 85), que, no entanto, não lhes foram entregues. Ademais, há que observar o art. 2o da Resolução no 3.954/2011, do Banco Central do Brasil, que dispõe expressamente que “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, a qual assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado”. Por fim, em relação à corretora de câmbio B&amp;T Corretora de Cambio, o vínculo com a IEX abrangeu o período de 02/10/2012 a 22/01/2020. Contudo, os autores comprovaram, com os mesmos documentos de ID ID Num. 67639957 - Pág. 1, ID Num. 67639957 - Pág. 2 e ID Num. 67639958 - Pág. 1 e ID Num. 67639958 - Pág. 2, que a B&amp;T continuou operando após 22/01/2020 com a empresa Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda, que integra o mesmo grupo econômico da IEX. É certo que a questão carecerá de maiores esclarecimentos, inclusive sobre como se dava a relação entre todas essas empresas, mas, para efeito da tutela cautelar de arresto, que objetiva apenas assegurar o resultado útil do processo, e que pode ser revista a qualquer momento, já que não é irreversível, os elementos existentes são suficientes para indicar possível responsabilização futura, o que justifica o arresto também nas contas da B&amp;T. Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para que seja arrestado nas contas bancárias de todas as requeridas o valor de R$ 22.022,50, via Bacenjud. [...]” Em suas razões recursais, em suma, a agravante defende que não estariam presentes os requisitos necessários ao deferimento do bloqueio pleiteado pelos agravados e a decisão recorrida lhe acarretará prejuízo de difícil reparação, devendo ser imediatamente suspensa. Argumenta que o deferimento da medida poderá paralisar ou reduzir significativamente as suas atividades operacionais, pois comprometerá o Patrimônio de Referência (PR), o qual é mantido proporcionalmente às operações que desenvolve, observando determinação do Banco Central do Brasil. Como consequência, destaca que a redução para valores mínimos prejudicaria as suas operações, cessando ou reduzindo os ganhos da empresa que, consequentemente, terá que fechar lojas e poderá ficar em situação irregular diante da inobservância das Resoluções CMN no 4.192 e no 4.193. Relata que vem sofrendo com vários outros bloqueios determinados em ações semelhantes por clientes da J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. (IEX Câmbio), em razão do inadimplemento de operação cambiária ilegal (compra futura de moeda estrangeira) noticiada nos autos originários. Afirma que o arresto lhe causa significativo prejuízo, pois é realizado o bloqueio do mesmo valor em todas as contas bancárias de sua titularidade, cuja indisponibilidade ocorre por, no mínimo, 48 horas, prejudicando as suas operações, principalmente nesse momento de crise advinda com as consequências da pandemia Covid-19. Destaca que não haveria provas de que estaria frustrando o pagamento de credores, tampouco para o reconhecimento do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo diante da possibilidade de condenação das empresas J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. (IEX Câmbio), uma vez que essa questão não seria automaticamente extensiva à agravante. Ressalta que o arresto somente seria possível nas hipóteses em que a pretensão corresponda à execução de título extrajudicial fundada em título certo e líquido, após a primeira tentativa frustrada de citação. Todavia, no caso, se trata de ação de conhecimento e ainda não foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, o que tornaria a decisão arbitrária. Defende que a operação de compra de moeda estrangeira realizada pelo agravado não estaria em conformidade com as normas emitidas pelos órgãos reguladores, que não permitiriam a operação futura de câmbio e em valor acima do permitido. Narra que as empresas IEX e J&amp;B agiram por conta própria, sem registrar a operação cambiária no sistema de informações do Banco Central do Brasil, o que caracterizaria uma atuação autônoma e “paralela”. Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para revogar a medida liminar deferida na origem e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo (ID no 18402355 e ID no 18402356). O recurso foi redistribuído em razão da prevenção, conforme certidão de ID no 18415321 (AGI no 0727875-34.2020.8.07.0000). É o necessário. Decido. As matérias apresentadas pela agravante já foi objeto de análise no Agravo de Instrumento de no 0727875-34.2020.8.07.0000, interposto pela empresa B&amp;T Corretora de Câmbio. Apesar da semelhança nas razões para justificar a reforma da decisão proferida na origem, as recorrentes preferiram distribuir os recursos de forma autônoma. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. Impende destacar que o pedido apresentado pela agravada na origem não tem por fundamento o arresto executivo disciplinado pelo art. 830 do CPC, o qual exige a tentativa de citação do executado e, no caso de frustrada, permite o arresto de tantos bens quantos forem necessários para garantir a execução. O pleito da agravada na verdade se refere à medida prevista no art. 301 do CPC, que permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar com o intuito de assegurar o direito pleiteado, ainda que esteja em discussão. Nesse contexto, é previsão legislativa que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Insta salientar que diligências da mesma natureza já foram deferidas em processos semelhantes. Sobre a matéria, confiro precedente deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DE BEM. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DO PAGAMENTO. EFETIVIDADE. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O magistrado pode, em antecipação de tutela, deferir a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito - Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Civil. 3. Em sede de ação monitória revela-se possível a adoção de medidas cautelares e coercitivas, inclusive em tutela antecipada, para assegurar o pagamento de débito oriundo de título de crédito e a efetividade do processo de execução ou da ação monitória. 4. Mostra-se razoável e prudente decretar-se a indisponibilidade do bem móvel, até que ocorra o pagamento do crédito, oportunidade em que será imediatamente retirada a restrição imposta, de modo a assegurar o resultado útil do processo, sobretudo diante de indícios de que este é o único bem pertencente ao devedor e que ele tem a intenção de se desfazer dele. 5. A medida restritiva imposta não caracteriza conduta irreversível e não confere dano ao réu, que poderá utilizar o bem, evitando-se, apenas, que o venda e se torne insolvente. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1229966, 07163127720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] Nos termos da art. 2o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, a qual assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. A documentação que instruiu a petição inicial demonstra que no dia 9/3/2020 os agravados encomendaram moeda estrangeira na empresa IEX (USD 3.000,00) que deveria ser entregue dia 8/7/2020 (ID no 67639022 e no 67639024), ocasião em que efetivaram o pagamento do valor de R$ 13.050,00, via transferências eletrônicas. O primeiro agravado, Luís Gustavo, no dia 13/3/2020 providenciou nova transferência bancária à empresa IEX, no valor de R$ 8.000,00, conforme ID no 67639025, referentes à compra de mais USD 2.000,00, que deveriam lhe ser entregues em 13/09/2020. Os agravados declaram que constataram por meio de pesquisas realizadas que as empresas J&amp;B Turismo e IEX Câmbio se confundem, pois agem como uma mesma pessoa jurídica apesar de terem CNPJ distintos. Por sua vez, a agravante, B&amp;T Corretora de Câmbio e a empresa União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., atuariam como contratante dos serviços prestados pela IEX Câmbio, na qualidade de correspondente cambial, conforme se infere da documentação anexada à inicial (credenciamento no 57440, ID no 67639951 e ID no 67639952). Como consequência, consignaram que além da agravante, todas as demais empresas mencionadas seriam solidariamente responsáveis pela obrigação de indenizar, o que justificou a realização de arresto nas contas bancárias de suas titularidades. Apesar de a agravante argumentar que não teria responsabilidade nas operações realizadas pelos agravados e as demais empresas por eles mencionadas, que teriam atuado de forma autônoma e em dissonância à regulamentação cambiária, essa questão ainda não foi objeto de análise de mérito na origem, pois a decisão destacou apenas que há “a probabilidade de futura responsabilização solidária” do Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda. e da agravante (ID no 68196260, pág. 2). Como consequência, a apreciação das matérias de defesa apresentadas pela agravante nesta esfera constituiria flagrante supressão de instância, a qual não se pode permitir, conforme orientação da jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ABONO DE PONTO. SERVIDOR PLANTONISTA. COISA JULGADA. LIMITES. OBSERVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. [...] 2. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 3. Resta inviabilizado o conhecimento em sede recursal de questões que não foram suscitadas na origem, sob pena de supressão de instância. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame da prescrição somente em grau recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes da Oitava Turma Cível. [...] 7. No cumprimento de sentença, deve prevalecer a fidelidade ao título executivo, sendo vedadas a interpretação extensiva do título executivo judicial, a rediscussão da lide e a modificação da sentença que a julgou, nos termos do artigo 509, § 4o, do CPC/15. 8. Quanto ao prequestionamento da matéria, consoante o entendimento do C. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados. 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1240755, 07268761820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] A decisão recorrida ponderou que os agravados “[...] efetuaram a operação de câmbio por intermédio da empresa Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda e da corretora de câmbio B&amp;T, as quais constam nos comprovantes de venda da moeda estrangeira, o que constitui forte indício de que as empresas IEX e Grupo Líder integram ou pelo menos integraram o mesmo grupo econômico, atuando em conjunto. Aqui também se verifica, portanto, a probabilidade de futura responsabilização solidária, a justificar o arresto também contra a empresa Grupo Líder.” [grifado na transcrição] Por conseguinte, é imprescindível analisar as circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre os agravados e as empresas que figuram no polo passivo da demanda originária, dentre elas a agravante para, se o caso, individualizar eventuais responsabilidades, o que somente será possível mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Até que seja possível essa análise, considerando a Teoria da Asserção, é prudente preservar a medida deferida na origem como mecanismo de garantir o resultado útil do processo para o caso de eventual condenação, o que não constitui antecipação do julgamento do mérito. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Comunique-se à 12a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Associe-se ao Agravo de Instrumento de no 0727875-34.2020.8.07.0000, para viabilizar o julgamento conjunto dos recursos, diante da conexão de matérias. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 6 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO